Tribunal: TJDFT
Processo: 0743545-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743545-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 206988281 e 209301310 dos autos no 0709322-11.2022.8.07.0018), proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, que julgou improcedente a impugnação apresentada; condenou o executado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes estabelecidos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado (R$ 13.752,91); deferiu o decote dos honorários contratuais; e determinou a expedição de requisitórios em desfavor do IPREV/DF. Em suas razões recursais, o executado agravante aduz que a decisão agravada fez incidir a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC n°113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, e que a utilização desses parâmetros - o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores - viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Alega que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Afirma que o STJ, sob o regime do art. 1.036, do CPC (Tema 99 - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Expõe que a taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Sendo assim, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Aponta violação ao entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no enunciado 121. Discorre sobre a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, mencionando o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADC n.o 58/DF. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com o argumento de que a redação a ele dada confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Registra que, logo após o julgamento das ADIs 4357 e 4425, o STF aclarou a constitucionalidade da atuação do órgão de controle sobre a matéria. Aponta que, ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios. Considera que está demonstrada a plausibilidade do acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que a decisão agravada destoa do que pacifica o ordenamento jurídico em nível legal e constitucional. Acrescenta que a urgência está bem delimitada pela iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Ao final, requer: “a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; (...) c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora